Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-25.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ERRO DE PROIBIÇÃO. CIÊNCIA DA MEDIDAS PROTETIVAS. TESE AFASTADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. INAPLICABILIDADE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. Demonstrado que as medidas protetivas estavam vigentes e de que o réu delas tinha conhecimento, afasta-se a tese defensiva de atipicidade da conduta por erro de proibição.
4. Em se tratando de crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/06), cuja prática do delito em contexto de violência doméstica é elementar, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal implica verdadeiro bis in idem. Precedentes TJDFT.
5. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) quando o réu, embora reconheça que estava em local próximo à residência das vítimas, nega que tenha proferido xingamentos e não admite que cometeu o delito de descumprimento de medida protetiva.
6. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
7. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado valor mínimo indenizatório ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima.
8. Em análise à conduta praticada no caso concreto, o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes e capacidade econômica das partes, cabível a redução do valor arbitrado, a título de indenização mínima por dano moral, como forma de melhor atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.